Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-29.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000593-29.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), P. J. L. P. - CPF: 085.745.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da sua saúde.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – MULTA DIÁRIA – AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, em todos os graus de complexidade, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

No que tange à cominação de multa diária aplicada, cumpre anotar que, embora factível, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Pedro Júnio Lima Pedrozo, em face do Estado de Mato Grosso e do município-sede daquela comarca,
julgou procedente o pedido
, formulado na inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito:

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE NOBRES/MT a obrigação de fazer, consistente em disponibilizar, no prazo de 20 (vinte) dias, a TRANSFERÊNCIA do paciente Pedro Junio Lima Pedrozo para leito de Hospital, a fim de ser avaliado com especialista cirurgião pediatra, bem como o tratamento médico necessário (cirúrgico se for o caso) e indispensável à saúde e a vida do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Município de Nobres recorre, sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelo tratamento do paciente deve ser do Estado de Mato Grosso, haja vista se tratar de procedimento de alta complexidade.

Argumenta que a interferência do Poder Judiciário na administração do ente municipal viola o princípio da separação dos poderes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, visando à improcedência do pedido, em face do Município de Nobres.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (id. 62413477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id. 70314973).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Pedro Júnio Lima Pedrozo, em face do Estado de Mato Grosso e do município-sede daquela comarca,
julgou procedente o pedido
formulado na inicial.

Consta dos autos que a criança é portadora de Hérnia Inguinal Esquerda, razão pela qual, necessita, com urgência, da avaliação e consulta com médico cirurgião pediatra, para que seja submetida à cirurgia, conforme o laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Marcos de Moraes Gomes, CRM/MT 2683 (id. 62411995).

Dado o quadro clínico do paciente, ante a omissão da Administração Pública, não lhe restou alternativa, senão buscar o Poder Judiciário.

Inicialmente, o Juízo
a quo
solicitou o parecer do NAT, cuja conclusão assim, constou:

Quanto a urgência do procedimento: não há nos autos informações que embasem a constatação da urgência conforme sua definição. A Cirurgia de Hérnia é um procedimento eletivo e deveria ser agenda dentro das prerrogativas do SUS. É importante ressaltar que não pode haver espera indefinida, inicialmente, por tratar-se de um lactente. Recomendamos que o procedimento seja concedido com brevidade.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, (id. 62413453).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE NOBRES/MT a obrigação de fazer, consistente em disponibilizar, no prazo de 20 (vinte) dias, a TRANSFERÊNCIA do paciente Pedro Junio Lima Pedrozo para leito de Hospital, a fim de ser avaliado com especialista cirurgião pediatra, bem como o tratamento médico necessário (cirúrgico se for o caso) e indispensável à saúde e a vida do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contra esta decisão, recorre o Município de Nobres.

Do Recurso do Município

O Apelante sustenta que a realização do referido procedimento é de alta complexidade, logo, de domínio estatal, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal internação.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, aqui incluído o procedimento cirúrgico, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres, ante o risco de dano irreparável, visto que devem disponibilizar o tratamento adequado à parte autora, uma vez que, em razão do seu diagnóstico, Hérnia Inguinal Esquerda, a demora no procedimento pode trazer complicações à sua recuperação.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição da República Federativa do Brasil reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no seu artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Carta Magna garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de certa ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do que essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (Grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE –

TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico - Repercussão Geral - Mérito DJe-050, divulg. 13-03-2015, public, 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR –TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS

–

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO

–

FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR. REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas da internação e do procedimento cirúrgico da paciente.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, sem o cumprimento da obrigação em face do Município.

Posto isso, nego provimento ao Recurso do Município de Nobres.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como dito acima, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, para determinar que a parte demandada disponibilizasse o procedimento médico necessário ao paciente, concernente à realização da cirurgia vindicada,

conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a criança, Pedro Júnio Lima Pedrozo, com apenas 8 (oito)

meses de vida, em decorrência do estado de saúde (Hérnia Inguinal Esquerda), necessita do tratamento descrito na inicial, conforme os laudos médicos anexos aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO –

DEVER DO ESTADO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE –

CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres disponibilizar o tratamento vindicado na inicial, consoante determinado pelo Juízo
a quo,
razão pela qual os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença.

No que tange à cominação de multa diária aplicada, cumpre anotar que, embora factível, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o artigo 536 do CPC não deixa dúvidas, quanto a essa questão, porque estabelece que o Julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Diante disso, tenho que a multa, imposta pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada para que possa ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Município de Nobres e, em Reexame Necessário, RETIFICO, em parte, o ato sentencial, para afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021